Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709763-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO BRAGA AGRAVADO: DILVAN ROLIM FERREIRA, ANA LUISA VALENTINO SALES D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia o agravante o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que é advogado na iniciativa privada e microempreendedor individual e, em razão da pandemia do novo Covid, seu único sustento é o salário que recebe da iniciativa privada. Deixa, portanto, de recolher o preparo recursal. A fim de comprovar o alegado, o agravante apresentou comprovantes de rendimentos dos meses de fevereiro e março do corrente ano, os quais informam renda bruta aproximada de R$ 3.800,00, e líquida em torno de R$ 3.000,00 (ID’s 24596392 e 24596395). Ocorre que, da análise da documentação aludida, não é possível inferir que o agravante merece ser agraciado com aludida benesse. Assim, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica do agravante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverá juntar a declaração de hipossuficiência; declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício; extratos bancários de todas as contas de sua titularidade e da pessoa jurídica e demonstrativos de gastos realizados com cartão de crédito, referentes aos últimos três meses; além de comprovantes de despesas com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora